Tribunal: STF
Processo: RHC 82825
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - SUPOSTA CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS - INEXISTÊNCIA - PRISÃO CAUTELAR - MANUTENÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - NOVAÇÃO DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA CUSTÓDIA CAUTELAR - RECURSO IMPROVIDO.